Tribunal: TJMT
Processo: 1055043-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055043-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA TATIANE DA SILVA NOVAIS - CPF: 014.876.231-00 (APELANTE), PEDRO TOMAZ MANFRIM - CPF: 482.389.268-23 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato. A apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (2,76% a.m.), com a consequente limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,93% a.m.), além da restituição simples dos valores pagos a
maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada (2,76% a.m.) é abusiva, por superar significativamente a taxa média de mercado (1,93% a.m.) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ensejando a intervenção judicial para limitar os juros e determinar o recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos a
maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários quando comprovada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, apta a caracterizar onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor.

O parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, usualmente utilizado como referência jurisprudencial, não é critério absoluto, devendo a abusividade ser aferida caso a caso, conforme as circunstâncias econômicas e contratuais específicas.

No caso concreto, a taxa de 2,76% a.m. supera em aproximadamente 44,5% a taxa média de 1,93% a.m., o que representa diferença expressiva e desvantagem desproporcional à consumidora, revelando abusividade apta a justificar a limitação judicial.

O Banco apelado não demonstrou qualquer peculiaridade da operação ou do perfil de risco da contratante que justificasse o acréscimo relevante na taxa de juros, especialmente considerando que o contrato era garantido por veículo automotor.

A limitação da taxa de juros à média de mercado se impõe como medida de equilíbrio contratual e proteção do consumidor, com base nos
arts
. 6o, IV, e 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, ausente prova de má-fé do fornecedor.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é devida, pois a apelante decaiu de parte mínima do pedido, cabendo ao apelado suportar custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabendo sua limitação a esse patamar.

O parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado não constitui critério absoluto, devendo a abusividade ser aferida conforme as circunstâncias concretas do contrato.

A restituição dos valores pagos a maior decorrentes da limitação de juros deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, 51, §1o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021;

TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025;

TJMT, N.U 1038478-
17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1055043-56.2024.8.11.0041

APELANTE: MARIA TATIANE DA SILVA NOVAIS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA TATIANE DA SILVA NOVAIS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S
/
A.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e, consequentemente, sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual à época da celebração.

Argumenta que a diferença entre a taxa contratada (2,76% a.m.) e a taxa média de mercado (1,91% a.m.) configura onerosidade excessiva e desvantagem exagerada imposta ao consumidor, nos termos do art. 51, §1o do
CDC
.

Alega que o juízo de primeira instância se limitou a um cálculo matemático simplista, tratando o parâmetro de uma vez e meia a taxa média como critério absoluto e não como um indicativo para aferição quantitativa da excessividade.

Pondera que a superioridade da taxa de juros mensal contratada em relação à média do BACEN é sobeja, representando um acréscimo de 44,5%, o que, mesmo não atingindo exatamente o patamar de 50% estabelecido pela jurisprudência, revela-se manifestamente abusivo.

Afirma, ainda, que o juízo a quo desconsiderou o parecer técnico apresentado pela apelante, que quantifica a abusividade da taxa e o prejuízo financeiro decorrente.

Em suas contrarrazões (ID 317512376), o Banco Votorantim S.A. pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento celebrado entre as partes, que segundo a apelante seria de 2,76% ao mês (38,61% ao ano), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, à época da contratação (abril/2024), era de 1,91% ao mês (25,44% ao ano).

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme pacificado pela jurisprudência pátria. Contudo, a aplicação do CDC não implica, por si só, na invalidação automática das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo necessária a efetiva demonstração de abusividade ou ilegalidade.

No que tange à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios, o entendimento consolidado é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Admite-se a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada.

Para aferição da abusividade, deve-se tomar como parâmetro a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em análise, verifica-se que a taxa média de mercado para a modalidade contratual à época da contratação (abril/2024), conforme indicado pelo próprio Banco Central e reconhecido por ambas as partes, era de 1,9
3
% ao mês
1

A taxa contratada de 2,76% ao mês
(id 317511378 -
Proposta: 391987665
)
representa um acréscimo de aproximadamente 44,5% em relação à taxa média.

A questão que se coloca é se tal discrepância configura, por si só, abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

O magistrado de primeiro grau entendeu que não, fundamentando sua decisão no fato de que o acréscimo ficou abaixo do limite de uma vez e meia (50%) estabelecido pela jurisprudência como parâmetro para caracterização de abusividade.

A apelante, por sua vez, sustenta que o juízo a quo se limitou a um cálculo matemático simplista, tratando o parâmetro de uma vez e meia a taxa média como critério absoluto e não como um indicativo para aferição quantitativa da excessividade.

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos e das razões apresentadas pelas partes, entendo que assiste razão à apelante.

De fato, o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado não deve ser interpretado como um critério absoluto, mas sim como um indicativo para aferição da abusividade.

A análise deve ser feita caso a caso, considerando as peculiaridades da relação contratual e o contexto econômico em que se insere.

No caso em tela, a diferença entre a taxa contratada (2,76% a.m.) e a taxa média de mercado (1,9
3
% a.m.) é significativa, representando um acréscimo de 44,5%. Embora não atinja exatamente o patamar de 50% estabelecido como referencial pela jurisprudência, tal discrepância se revela suficiente para caracterizar a abusividade, especialmente quando consideramos o impacto financeiro dessa diferença ao longo de todo o período contratual (60 meses).

Conforme demonstrado no parecer técnico apresentado pela apelante, a aplicação da taxa contratada resultou em parcelas mensais de R$ 1.652,01, enquanto a aplicação da taxa média de mercado resultaria em parcelas de R$ 1.344,02, uma diferença de R$ 307,99 por mês. Ao longo dos 60 meses do contrato, essa diferença totaliza R$ 18.479,40, valor expressivo que evidencia o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva imposta à consumidora.

Ademais, é importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui um referencial a ser considerado, e não um teto que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Contudo, discrepâncias significativas em relação a esse referencial devem ser justificadas por peculiaridades da operação ou do perfil do cliente, o que não ocorreu no presente caso.

O Banco apelado não demonstrou qualquer circunstância excepcional que justificasse a cobrança de taxa de juros significativamente superior à média de mercado.

Não há nos autos elementos que indiquem que a apelante apresentava perfil de risco elevado ou que a operação possuía características especiais que justificassem tal discrepância.

Nesse contexto, entendo que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em questão mostra-se abusiva, devendo ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, qual seja, 1,9
3
% ao mês (25,44% ao ano).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

No entanto, mesmo considerando tais fatores
e as
circunstâncias dos autos
,

não se justifica
a exorbitância
apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que o contrato se encontrava garantido pelo veículo (
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX 4P (AG) COMPLETO 2013 / 2014 NPK8915 GASOLINA/ALCOOL 93YHSR2LAEJ899364 BRANCA 00580625346
)
, id 317511378.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA
FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de
juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Quanto aos demais encargos contratuais, não foram objeto de impugnação específica pela apelante, razão pela qual devem ser mantidos nos termos pactuados.

Por fim, em razão da procedência parcial dos pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Considerando que a apelante decaiu de parte mínima do pedido, deve o apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios do contrato em questão à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, qual seja, 1,9
3
% ao mês, com o recálculo das parcelas e, se for o caso, a devolução simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025